Tribunal: TJMT
Processo: 1005785-79.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005785-79.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GUSTAVO BARION DE PAULA - CPF: 088.272.989-67 (ADVOGADO), REGIANE ALBUQUERQUE SOUZA DE PAULA - CPF: 032.691.471-47 (INTERESSADO), SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), EXCELENTÍSSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (INTERESSADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (INTERESSADO), EXCELENTÍSSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AGRAVO PREJUDICADO.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO CLASSIFICADO — PRETERIÇÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — DIREITO À NOMEAÇÃO — INEXISTÊNCIA.

Não tem direito à nomeação o candidato classificado em concurso público que não demonstra a ocorrência de preterição.

Segurança indeferida.

R E L A T Ó R I O

Mandado de segurança impetrado por
Regiane Albuquerque Souza de Paula
c
ontra ato do
Governador do Estado de Mato Grosso
.

Assegura que participou do concurso público regido pelo Edital no 1, de 3 de julho de 2017, da Secretaria de Estado de Educação Esporte e Lazer, e classificou-se em segundo (2o) lugar para o cargo de Professor da Educação Básica, perfil profissional: Língua Portuguesa (ampla concorrência) – Município de Itaúba, para o qual ofertou-se uma (1) vaga e uma (1) candidata foi nomeada.

Assevera que está a ser preterida em virtude da realização de processo seletivo simplificado destinado à contratação temporária de professores para ocupar a vaga do cargo em que restou classificada no concurso público.

Na data de 25 de fevereiro de 2019, foram contratadas as professoras Lourdes Ferreira Mourão dos Santos e Alessandra Amaral de Oliveira Brito; e, em 18 de abril de 2019, a professora Josilene Pereira dos Santos.

Afiança que, “
o candidato inscrito, após ter cumprido todas as etapas do concurso e obter sua aprovação, dado a discricionariedade da Administração, tem apenas o que a doutrina e a jurisprudência denominam expectativa de direito. Contudo, tal discricionariedade se esvai quando a Administração lança novo processo seletivo, ao final autoriza a contratação para ocupar o mesmo cargo de concurso anterior e ainda vigente.”
.

Manifestação do Estado de Mato Grosso (Id’s. 8304645 e 8416168).

Não há informações (Id. 8361568).

Indeferida a liminar (Id. 8411023).

Interposto agravo interno contra decisão unipessoal do relator que indeferiu a liminar (Id. 8546595).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Eduardo Martins Jacob (Id. 3247867), opina pelo indeferimento da segurança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, averbo que o mandado de segurança foi impetrado também
contra ato reputado ilegal do
Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer, no entanto, na decisão que indeferiu a liminar (Id. 8411023), foi declarada sua ilegitimidade e, em relação a ele, o
mandamus
foi extinto.

Prossigo.

Regiane Albuquerque Souza de Paula participou do concurso público regido pelo Edital no 1, de 3 de julho de 2017, da Secretaria de Estado de Educação Esporte e Lazer, e classificou-se em segundo (2o) lugar para o cargo de Professor da Educação Básica, perfil profissional: Língua Portuguesa (ampla concorrência) – Município de Itaúba (Id. 7545940), para o qual ofertou-se uma (1) única vaga (Id. 7545938, fls. 51); logo, cuida-se de candidata classificada. A candidata aprovada foi nomeada.

Consoante subitem 14.2 do Edital (Id. 7545938, fls. 26), o prazo de validade do concurso é de dois (2) anos a contar da data de sua homologação, a qual se deu em 31 de janeiro de 2018.

Pois bem.

O candidato classificado, não o aprovado em concurso público, não adquire direito subjetivo à nomeação.

Todavia, constatada a violação de princípios positivados na Constituição da República Federativa do Brasil pela Administração, aquele titulariza o direito à nomeação;
verbi gratia
, contratação temporária ao arrepio das exigências previstas no ordenamento jurídico.

[...] A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame,
a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
. [...].
(STF, Tribunal Pleno, RE 837311/PI, repercussão geral, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de abril de 2016). [sem negrito no original]

[...] A teor do RE 837.311/PI, julgado sob o regime da repercussão geral, como regra o candidato aprovado em cadastro de reserva não é titular de direito público subjetivo à nomeação, não bastando para a convolação da sua expectativa o simples surgimento de vagas ou a abertura de novo concurso, antes exigindo-se ato imotivado e arbitrário da Administração Pública. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 60682/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de agosto de 2019).

O fundamento que revelaria ofensa ao direito líquido e certo da impetrante está fincado na circunstância de que, no Município de Itaúba existem três (3) professores contratados temporariamente que, segundo afirma, estão a ocupar a vaga do cargo em que restou classificada no concurso público.

No entanto, é de se anotar que a contratação temporária por si só não é ilegal. É necessário saber se esta foi realizada ou não para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, requisito exigido pelo artigo 37, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil para a contratação por tempo determinado.

[...]
IV -

A admissão de temporários, fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não concorre com a nomeação de efetivos, estes recrutados mediante concurso público (Art. 37, II e III da CF), para suprir necessidades permanentes do serviço
.

V - São institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem, pelo que também a presença de temporários nos quadros estatais não pode ser tida, só por si, como caracterizadora da preterição dos candidatos aprovados para provimento de cargos efetivos
. Neste sentido: AgInt no RMS 51.806/ES, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/03/2017, DJe 30/03/2017 e AgInt no RMS 51.478/ES, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/03/2017, DJe 24/03/2017.

VI - Não restou comprovada a preterição de candidatos em razão da existência de contração precária, bem como a ausência de cargos efetivos a serem providos originariamente.

VII - Não foi devidamente demonstrada, nos autos, ilegalidade no procedimento adotado pelo recorrido para suprir as necessidades eventuais e temporárias do serviço, de forma que se presumem válidas, não modificando, também, dessa forma, a expectativa de direito da recorrente.

VIII - Verifica-se que não há comprovação de plano de situação que eventualmente amparariam o direito da Impetrante, consubstanciada na efetiva contratação de servidores para atender às atividades desenvolvidas pelo eventual ocupante do cargo, não tendo a recorrente exibido qualquer ato administrativo que possa traduzir preterição de candidata classificada.

IX - De acordo com a análise fático-probatória dos autos, não restou comprovada a alegada preterição, afastando o direito à pretendida nomeação.

X - Eventual comprovação demandaria necessária dilação probatória, o que não se admite nesta via mandamental. Neste sentido: AgRg no RMS 35.906/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 21/03/2017, DJe 30/03/2017.

XI - Agravo interno improvido. (STJ, Segunda Turma, Pet no RMS 60639/
MT
, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
13 de dezembro de 2019
).

[...]
Esta Corte firmou o entendimento de que a contratação de Professores Temporários, de forma precária, não tem o condão de convolar a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados em concurso público fora das vagas ofertadas no edital, haja vista que os processos seletivos deflagrados ao longo do ano têm como finalidade apenas atender razões de excepcional interesse público
. Nesse sentido: AgRg no RMS 49.659/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 2.6.2016 e AgRg no RMS 43.879/MA, Rel. p/acórdão Min. Benedito Gonçalves, DJe 9.6.2015. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1421178/SE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de abril de 2017). [sem negrito no original]

Nas informações prestadas pela Secretária Adjunta de Políticas de Gestão de Pessoas está:

[...] conforme se constata por meio dos espelhos do Sistema Integrado de Gestão Educacional – SIGEDUCA, submódulo Gestão de Pessoas – GPE, a servidora contratada Lourdes Ferreira Mourão dos Santos, está atribuída na vaga de uma professora efetiva que se encontra atribuída no Projeto EDUCARTE, sendo, pois, uma demanda transitória, e ao finalizar
suso
projeto a professora efetiva retornará ao cargo de origem.

Quanto à servidora contratada Alessandra Amaral de Oliveira Brito, a mesma se encontra atribuída em razão de abertura de salas anexas, portanto, não se pode considerar vaga livre, posto que tais turmas foram abertas em razão do número de matriculados no corrente ano, portanto, também uma demanda transitória. De igual modo, a servidora contratada Josilente Pereira dos Santos, que se encontra atribuída com apenas 09 (nove) horas aula, portanto não corresponde a vaga efetiva.

Dessa forma, as supostas vagas ocupadas por contratos temporários, não podem ser consideradas livres, haja vista que os contratos são por prazo determinado, com finalidade precípua para atender a necessidade do momento, e findado, com o motivo pelo qual se dera a contratação, restando evidente que inexiste a suposta vaga. Ademais, os candidatos às vagas temporárias, passam pelo crivo do Processo Seletivo Simplificado, os quais se submetem às normas existentes e se vinculam ao Edital que o rege, sendo este, previamente publicado.

[...]

Nesse contexto, consigna-se que a Secretaria de Estado de Educação, constituiu por meio da Portaria no 188/2019/GS/SEDUC/MT, publicada no Diário Oficial no 27469, pág. 174, datado de 25.03.2013, a Comissão Estadual/SEDUC, com a atribuição de realizar estudo sobre vagas resultantes da nomeação e posse do concurso público Edital no 001/17, dos profissionais da Educação Básica de MT, em função da desistência e/ou exoneração dos servidores nomeados em 2018.

[...]

E, ainda, destaca-se que a Lei no 8.404 de 27 de dezembro de 2005, a qual dispõe acerca do quantitativo de cargos que compõem a Carreira dos profissionais da Educação Básica, dispõe em seu artigo 4o que esta r. Secretaria deve realizar avaliação anual quanto ao seu quadro de lotação e quantitativo dos cargos correspondentes as necessidades institucionais [...]. (Id. 8416169).

Assim, para se afirmar que as contratações precárias ocorreram em descompasso com as hipóteses previstas em lei, demandaria dilação probatória, o que não é possível em sede de mandado de segurança.

Daí decorrente, não há prova pré-constituída suficiente para demonstrar a violação de direito líquido e certo da impetrante.

Por se tratar de mandado de segurança, há a necessidade de existência de prova pré-constituída, visto que “
o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada
”. (GRECO FILHO, Vicente.
Direito Processual Civil Brasileiro
. 13a ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308).

Isso porque, o mandado de segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante está no artigo 5o, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, com exigência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia, ou, nas palavras de Castro Nunes: “
direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos;
”.
(
Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público
. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65).

[...] – Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória. Precedentes.

– A noção de
direito líquido e certo
se ajusta, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída. Precedentes. (STF, Tribunal Pleno, MS 23190 AgR/RJ, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de fevereiro de 2015).

Essas, as razões por que voto no sentido de indeferir a segurança.

AGRAVO INTERNO

AGRAVO INTERNO — MANDADO DE SEGURANÇA — DEFERIMENTO DA LIMINAR — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA.

Em razão do julgamento do mandado de segurança, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado.

Agravo interno interposto por
Regiane Albuquerque Souza de Paula
contra decisão que indeferiu a liminar (Id. 8546595).

Assegura que os documentos juntados com a inicial do mandado de segurança demonstram que está a ser preterida
em virtude da realização de processo seletivo simplificado destinado à contratação temporária de professores para ocupar a vaga do cargo em que restou classificada no concurso público.

Requer a reconsideração da decisão e, acaso mantida, a submissão do recurso ao Colegiado.

Contrarrazões (Id. 8987464).

É o relatório.

VOTO

Em razão do julgamento do mérito do mandado de segurança, no qual foi proferida a decisão aqui agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, em razão da ocorrência da perda superveniente de objeto.

Eis o voto proferido no mandado de segurança:

[...]
Mandado de segurança impetrado por
Regiane Albuquerque Souza de Paula
contra ato do
Governador do Estado de Mato Grosso
.

Assegura que participou do concurso público regido pelo Edital no 1, de 3 de julho de 2017, da Secretaria de Estado de Educação Esporte e Lazer, e classificou-se em segundo (2o) lugar para o cargo de Professor da Educação Básica, perfil profissional: Língua Portuguesa (ampla concorrência) – Município de Itaúba, para o qual ofertou-se uma (1) vaga e uma (1) candidata foi nomeada.

Assevera que está a ser preterida em virtude da realização de processo seletivo simplificado destinado à contratação temporária de professores para ocupar a vaga do cargo em que restou classificada no concurso público. Na data de 25 de fevereiro de 2019, foram contratadas as professoras Lourdes Ferreira Mourão dos Santos e Alessandra Amaral de Oliveira Brito; e, em 18 de abril de 2019, a professora Josilene Pereira dos Santos.

Afiança que, “
o candidato inscrito, após ter cumprido todas as etapas do concurso e obter sua aprovação, dado a discricionariedade da Administração, tem apenas o que a doutrina e a jurisprudência denominam expectativa de direito. Contudo, tal discricionariedade se esvai quando a Administração lança novo processo seletivo, ao final autoriza a contratação para ocupar o mesmo cargo de concurso anterior e ainda vigente.”
.

Manifestação do Estado de Mato Grosso (Id’s. 8304645 e 8416168).

Não há informações (Id. 8361568).

Indeferida a liminar (Id. 8411023).

Interposto agravo interno contra decisão unipessoal do relator que indeferiu a liminar (Id. 8546595).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Eduardo Martins Jacob (Id. 3247867), opina pelo indeferimento da segurança.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, averbo que o mandado de segurança foi impetrado também
contra ato reputado ilegal do
Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer, no entanto, na decisão que indeferiu a liminar (Id. 8411023), foi declarada sua ilegitimidade e, em relação a ele, o
mandamus
foi extinto.

Prossigo.

Regiane Albuquerque Souza de Paula participou do concurso público regido pelo Edital no 1, de 3 de julho de 2017, da Secretaria de Estado de Educação Esporte e Lazer, e classificou-se em segundo (2o) lugar para o cargo de Professor da Educação Básica, perfil profissional: Língua Portuguesa (ampla concorrência) – Município de Itaúba (Id. 7545940), para o qual ofertou-se uma (1) única vaga (Id. 7545938, fls. 51); logo, cuida-se de candidata classificada. A candidata aprovada foi nomeada.

Consoante subitem 14.2 do Edital (Id. 7545938, fls. 26), o prazo de validade do concurso é de dois (2) anos a contar da data de sua homologação, a qual se deu em 31 de janeiro de 2018.

Pois bem.

O candidato classificado, não o aprovado em concurso público, não adquire direito subjetivo à nomeação.

Todavia, constatada a violação de princípios positivados na Constituição da República Federativa do Brasil pela Administração, aquele titulariza o direito à nomeação;
verbi gratia
, contratação temporária ao arrepio das exigências previstas no ordenamento jurídico.

[...] A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame,
a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
. [...].
(STF, Tribunal Pleno, RE 837311/PI, repercussão geral, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de abril de 2016). [sem negrito no original]

[...] A teor do RE 837.311/PI, julgado sob o regime da repercussão geral, como regra o candidato aprovado em cadastro de reserva não é titular de direito público subjetivo à nomeação, não bastando para a convolação da sua expectativa o simples surgimento de vagas ou a abertura de novo concurso, antes exigindo-se ato imotivado e arbitrário da Administração Pública. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 60682/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de agosto de 2019).

O fundamento que revelaria ofensa ao direito líquido e certo da impetrante está fincado na circunstância de que, no Município de Itaúba existem três (3) professores contratados temporariamente que, segundo afirma, estão a ocupar a vaga do cargo em que restou classificada no concurso público.

No entanto, é de se anotar que a contratação temporária por si só não é ilegal. É necessário saber se esta foi realizada ou não para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, requisito exigido pelo artigo 37, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil para a contratação por tempo determinado.

[...]
IV -

A admissão de temporários, fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não concorre com a nomeação de efetivos, estes recrutados mediante concurso público (Art. 37, II e III da CF), para suprir necessidades permanentes do serviço
.

V - São institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem, pelo que também a presença de temporários nos quadros estatais não pode ser tida, só por si, como caracterizadora da preterição dos candidatos aprovados para provimento de cargos efetivos
. Neste sentido: AgInt no RMS 51.806/ES, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/03/2017, DJe 30/03/2017 e AgInt no RMS 51.478/ES, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/03/2017, DJe 24/03/2017.

VI - Não restou comprovada a preterição de candidatos em razão da existência de contração precária, bem como a ausência de cargos efetivos a serem providos originariamente.

VII - Não foi devidamente demonstrada, nos autos, ilegalidade no procedimento adotado pelo recorrido para suprir as necessidades eventuais e temporárias do serviço, de forma que se presumem válidas, não modificando, também, dessa forma, a expectativa de direito da recorrente.

VIII - Verifica-se que não há comprovação de plano de situação que eventualmente amparariam o direito da Impetrante, consubstanciada na efetiva contratação de servidores para atender às atividades desenvolvidas pelo eventual ocupante do cargo, não tendo a recorrente exibido qualquer ato administrativo que possa traduzir preterição de candidata classificada.

IX - De acordo com a análise fático-probatória dos autos, não restou comprovada a alegada preterição, afastando o direito à pretendida nomeação.

X - Eventual comprovação demandaria necessária dilação probatória, o que não se admite nesta via mandamental. Neste sentido: AgRg no RMS 35.906/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 21/03/2017, DJe 30/03/2017.

XI - Agravo interno improvido. (STJ, Segunda Turma, Pet no RMS 60639/
MT
, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
13 de dezembro de 2019
).

[...]
Esta Corte firmou o entendimento de que a contratação de Professores Temporários, de forma precária, não tem o condão de convolar a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados em concurso público fora das vagas ofertadas no edital, haja vista que os processos seletivos deflagrados ao longo do ano têm como finalidade apenas atender razões de excepcional interesse público
. Nesse sentido: AgRg no RMS 49.659/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 2.6.2016 e AgRg no RMS 43.879/MA, Rel. p/acórdão Min. Benedito Gonçalves, DJe 9.6.2015. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1421178/SE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de abril de 2017). [sem negrito no original]

Nas informações prestadas pela Secretária Adjunta de Políticas de Gestão de Pessoas está:

[...] conforme se constata por meio dos espelhos do Sistema Integrado de Gestão Educacional – SIGEDUCA, submódulo Gestão de Pessoas – GPE, a servidora contratada Lourdes Ferreira Mourão dos Santos, está atribuída na vaga de uma professora efetiva que se encontra atribuída no Projeto EDUCARTE, sendo, pois, uma demanda transitória, e ao finalizar
suso
projeto a professora efetiva retornará ao cargo de origem.

Quanto à servidora contratada Alessandra Amaral de Oliveira Brito, a mesma se encontra atribuída em razão de abertura de salas anexas, portanto, não se pode considerar vaga livre, posto que tais turmas foram abertas em razão do número de matriculados no corrente ano, portanto, também uma demanda transitória. De igual modo, a servidora contratada Josilente Pereira dos Santos, que se encontra atribuída com apenas 09 (nove) horas aula, portanto não corresponde a vaga efetiva.

Dessa forma, as supostas vagas ocupadas por contratos temporários, não podem ser consideradas livres, haja vista que os contratos são por prazo determinado, com finalidade precípua para atender a necessidade do momento, e findado, com o motivo pelo qual se dera a contratação, restando evidente que inexiste a suposta vaga. Ademais, os candidatos às vagas temporárias, passam pelo crivo do Processo Seletivo Simplificado, os quais se submetem às normas existentes e se vinculam ao Edital que o rege, sendo este, previamente publicado.

[...]

Nesse contexto, consigna-se que a Secretaria de Estado de Educação, constituiu por meio da Portaria no 188/2019/GS/SEDUC/MT, publicada no Diário Oficial no 27469, pág. 174, datado de 25.03.2013, a Comissão Estadual/SEDUC, com a atribuição de realizar estudo sobre vagas resultantes da nomeação e posse do concurso público Edital no 001/17, dos profissionais da Educação Básica de MT, em função da desistência e/ou exoneração dos servidores nomeados em 2018.

[...]

E, ainda, destaca-se que a Lei no 8.404 de 27 de dezembro de 2005, a qual dispõe acerca do quantitativo de cargos que compõem a Carreira dos profissionais da Educação Básica, dispõe em seu artigo 4o que esta r. Secretaria deve realizar avaliação anual quanto ao seu quadro de lotação e quantitativo dos cargos correspondentes as necessidades institucionais [...]. (Id. 8416169).

Assim, para se afirmar que as contratações precárias ocorreram em descompasso com as hipóteses previstas em lei, demandaria dilação probatória, o que não é possível em sede de mandado de segurança.

Daí decorrente, não há prova pré-constituída suficiente para demonstrar a violação de direito líquido e certo da impetrante.

Por se tratar de mandado de segurança, há a necessidade de existência de prova pré-constituída, visto que “
o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada
”. (GRECO FILHO, Vicente.
Direito Processual Civil Brasileiro
. 13a ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308).

Isso porque, o mandado de segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante está no artigo 5o, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, com exigência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia, ou, nas palavras de Castro Nunes: “
direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos;
”.
(
Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público
. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65).

[...] – Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória. Precedentes.

– A noção de
direito líquido e certo
se ajusta, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída. Precedentes. (STF, Tribunal Pleno, MS 23190 AgR/RJ, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de fevereiro de 2015).

Essas, as razões por que voto no sentido de indeferir a segurança.
[com negrito e itálico no original]

Dessa forma, voto no sentido de julgar prejudicado o recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2020